Tribunal: TJDFT
Processo: 0701370-93.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701370-93.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE DE MENEZES DUTRA, DANNY MOREIRA DUARTE AGRAVADO: DANIELA BISPO CANTANHEDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, na qual foi indeferido o pedido de inclusão da verba honorária no cálculo do valor devido em cumprimento de sentença. Os Agravantes alegam que a não inclusão dos honorários advocatícios contraria o entendimento da Câmara de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT acerca da matéria. É o relato do necessário. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Conforme se depreende do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da liminar em tutela de urgência requer a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, em sede de análise sumária, se faz necessário que o magistrado verifique elementos fáticos que permitam estabelecer um critério de convencimento acerca da probabilidade do direito do agravante e da urgência do direito invocado. No caso em apreço, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao postergar a análise do mérito, cabendo observar que a urgência no atendimento do pleito sequer foi justificada pelos Agravantes na peça recursal, denotando que inexistem razões para embasar o acolhimento da antecipação da tutela. Face o exposto, indefiro a concessão da antecipação dos efeitos da tutela e determino a intimação da Agravada para que apresente resposta no prazo legal. Brasília/DF, 23 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator